Tribunal: TJMT
Processo: 1018876-71.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018876-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), Z2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.357.399/0001-86 (AGRAVADO), MICHELE COZZOLINO JUNIOR - CPF: 836.555.061-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALOR PELO SISBAJUD – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018876-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

Z2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e MICHELE COZZOLINO JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança nº. 1018474-03.2017.8.11.0041 ajuizada em face de
Z2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
e
MICHELE COZZOLINO JÚNIOR
, que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que na ação de origem
“visa o recebimento de R$78.160,96 (valor histórico), originário de um limite de crédito, cuja liberação ocorreu na conta corrente nº 6829-2, agência 5355”
(sic).

Discorre que
“tendo iniciado o cumprimento de sentença ainda no ano de 2019, o Bradesco diligenciou de diversas formas, com objetivo de tentar localizar bens dos Agravados, tais como BACENJUD (id. 24503616 - 01/10/2019), RENAJUD (id. 24630967 - 04/10/2019 e id. 65516490 - 16/09/2021) e INFOJUD (id. 51908589 - 26/03/2021), todas restando negativas ou insuficientes para o adimplemento da obrigação”
(sic).

Alega que o atual sistema SISBAJUD, que substituiu o BACENJUD,
“alcança diversos tipos de instituições financeiras, como cooperativas, fintechs, bem como aplicações financeiras no mercado de ações, e não somente valores aplicados nas instituições tradicionais”
(sic).

Anota que o indeferimento da pesquisa impossibilita o Banco Bradesco de prosseguir com os atos expropriatórios na forma requerida,
“é, sem dúvida, privilegiar o devedor”
(sic).

Assegura que
“as últimas pesquisas ocorreram, no mínimo, há dois anos, de modo que se justifica nova tentativa”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início pugna pelo deferimento da tutela provisória recursal, a fim de autorizar, de imediato, a consulta via sistema SISBAJUD no nome dos agravados.

Requer, ao final, o provimento do presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada, para o fim de determinar/permitir a realização de pesquisa e bloqueio pelo sistema SISBAJUD (em substituição ao BacenJud) na tentativa de satisfazer o crédito executado, e, ainda, deferir a instituição da ordem reiterada/permanente (“teimosinha”) nas contas dos agravados.

A tutela recursal foi
deferida
em 13/11/2021, por esta Relatoria, determinando-se ao juízo
a quo
que proceda à pesquisa via sistema SISBAJUD no CNPJ/CPF dos executados/agravados, observando-se o disposto no art. 854 do CPC (Id 107830474).

Os agravados apresentaram contraminuta, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão da sua manifesta intempestividade. No mérito, argumentam que “
a pesquisa de bens via SISBAJUD deve ser o último recurso de pesquisa, de modo que cabe ao Banco Agravante o esgotamento de outras providências tendentes à localização de patrimônio
” (sic), razão pela qual pugnam pelo desprovimento do recurso (Id 110538467).

Preparo recolhido consoante Id 107785497.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil que:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Digo isso porque, em consulta à plataforma PJE de 1º grau, observa-se que a d. Magistrada de primeiro grau lançou a decisão que indeferiu a pesquisa pelo SISBAJUD, da qual se pretende a reforma, em
25/03/2021
, onde concluiu que:

“(...) A pesquisas pretendidas pelo autor já foram efetivadas recentemente – SISBAJUD (id. 24279219) e como é contínua não há alteração do quadro. O RENAJUD (id. 24630970) e INFOJUD (id. 246331842).

Contudo proceda-se com a pesquisa, via Infojud, referente ao período de 2020.

Após, diga-se.

Intime-se.

Cumpra-se.”
(Id 24221721 - Pág. 1 e 2, autos de origem).

Tomando conhecimento dessa decisão, a parte agravante formulou pedido de reconsideração em
13/08/2021
(Id 62989765 dos autos de origem), cujo pleito foi analisado e novamente indeferido pelo juízo
a quo
em
17/08/2021
, descrevendo que:

“
O pedido do autor é repetitivo já analisado no id n. 24221721.

Desta forma, deverá a parte autora indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.”
(Id 63175767 dos autos de origem).

Não obstante estas assertivas, o presente agravo de instrumento foi protocolizado apenas em
19/10/2021
(Id 106136952).

Como se vê,
a irresignação da agravante é contra a primeira decisão proferida nos autos de origem
.

Importante salientar que
o pedido de reconsideração e consequente decisão não interrompem nem suspendem o prazo recursal
.

Logo, considerando que aquela decisão foi publicada em
25/03/2021
, cujo teor o banco agravante registrou ciência na data de
29/03/2021
, tem-se por evidente que a interposição do
presente agravo de instrumento em
19/10/202
extrapolou, e muito, o prazo estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC, pelo que o seu não conhecimento é medida que se impõe.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao prazo recursal em situações como a ora analisada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INTEMPESTIVIDADE –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR QUE SE BUSCA REFORMAR
– FLUIÇÃO NORMAL DE PRAZO QUINZEAL EM DIAS ÚTEIS, COM DESCONTO DE FERIADOS OU SUSPENSÃO DE PRAZO POR OUTRO MOTIVO –
INTEMPESTIVIDADE AFERIDA
– RECURSO NÃO CONHEDIDO. Mostra-se imperioso concluir que este Agravo de Instrumento, interposto em 19-5-2020 é intempestivo, pois o prazo quinzenal, computado em dias úteis, a partir de 24-4-2020, mesmo com a observação do feriado de 01-5 (dia do trabalho), decorreu em 18-5-2020.”
(TJ-MT 10107004020208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBASADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
-
NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE
– RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Por expressão do artigo 1.021 e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. II -
Inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, está embasado em pedido de reconsideração
aviado contra decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença até o julgamento dos Embargos de Terceiro opostos por Gerci Lopes Rampelotto.”
(TJ-MT 10197465320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO
– DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. O interesse recursal para o agravo de instrumento só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior; portanto, “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal
” (TJMT – 2ª Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011). 2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento.”
(TJMT – Ag.Int. no RAI 1000725-91.2020.8.11.0000,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

Por conseguinte, registro inexistir maiores prejuízos no caso concreto, já que em consulta à ação de base, mesmo diante do deferimento da tutela recursal, não houve manifestação do Juízo
a quo
acerca do cumprimento da medida então determinada.

Diante do exposto,
revogo
a tutela recursal de Id
107830474, e
com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022